Tribunal: TJMT
Processo: 1006619-10.2020.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006619-10.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALBERTO KLAYTON DOS REIS ARAUJO - CPF: 007.031.323-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTINA CORREA COELHO - CPF: 755.344.792-72 (VÍTIMA), RAPHAEL VINICIUS RONDON - CPF: 033.109.961-66 (VÍTIMA), MARCELA APARECIDA PONCE - CPF: 046.567.561-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME VALORADA EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ.
POSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
RECURSO PROVIDO
.

Vislumbra-se que o d. Juiz sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, pois levou em conta que o apelante se encontrava sob efeito de álcool e drogas na ocasião do roubo.
No entanto, ausentes elementos probatórios de que o réu tenha ingerido bebida alcoólica ou usado entorpecentes com a finalidade de cometer o crime de roubo, impõe-se o redimensionamento da pena para afastar a exasperação indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alberto Klayton dos Reis
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo na forma tentada (art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão no regime inicial aberto e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa fixados no mínimo (ID 245646704).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
redimensionamento da pena para afastar a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena (ID 222745736).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 245646720).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 249176651), sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação criminal – Roubo em sua modalidade tentada (art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) – irresignação defensiva – Pretendida diminuição da reprimenda arbitrada em desfavor do réu, tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais – inviabilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao réu – exasperação fundamentada –
Pelo desprovimento do recurso defensivo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025